Tribunal: TJDFT
Processo: 0744801-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744801-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER REU: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER D E S P A C H O Na decisão que recebeu a inicial (ID 53439326), foi determinada a citação da ré no endereço indicado na petição inicial para o oferecimento de sua resposta (arts. 970 do CPC c/c 190 do RITJDFT). Expedido o mandado de citação (ID 53483882), não houve o cumprimento da diligência pela auxiliar da Justiça (ID 53703663). Após, o autor veio aos autos informar novo endereço atualizado da ré (ID 54386705). Retornem os autos à Secretaria para que proceda ao cumprimento da determinação anterior de citação da ré para oferecimento da contestação (ID 53439326), expedindo-se novo mandado e observando-se as disposições de praxe, com o endereço indicado pelo autor na petição de ID 54386705. Publique-se. Intime-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora